Tribunal: TJSP
Processo: 3001693-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pedido da Executada para aplicação imediata do novo teto estabelecido para RPV, pela Lei no 17.205/2019 – Impossibilidade – Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à vigência da r. lei – Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo teto - Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001693-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados LUCIA ZUIANI ROSSI, NADIA REGINA SANFINS,
MARIA VALDECI PEREIRA LEONCINI, MARIA IZABEL CLARO, MARIA
ISABELA MIANO PELISSON, MARIA INÊS MALAMAN, MARIA DE OLIVEIRA
ROCHA LEÃO, MARIA DE FÁTIMA MIRANDA BARBEDO, MARIA AUGUSTA
MENEGUIM SERAPHIM, MARIA ANGELICA TOBIAS STRANIERI, MARIA LUCIA
DE MORAES, LIGIA MARIA TOBIAS RUANO, INA JUNQUEIRA FRANCO,
ELENICE BAPTISTA DAHY, CLAUDIA AKEMI YAMANE CAMPOS, CECILIA
APARECIDA SANTIM LAMPER, ANA REGINA SANTOS OLIVEIRA, ANA LUCIA
CARVALHO GIGLIOTTI, ANA CLAUDIA MARTINELLI BARTOLO e AMERICO
DE SOUZA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001693-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 39.942
Agravo de Instrumento n° 3001693-70.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante(s): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado(s): MARIA DE OLIVEIRA ROCHA LEÃO e OUTROS
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Pedido da
Executada para aplicação imediata do novo teto estabelecido para
RPV, pela Lei no 17.205/2019 Impossibilidade Título executivo
judicial que transitou em julgado em data anterior à vigência da r. lei
Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação
submetem-se ao novo teto - Decisão mantida Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo manejado pela Fazenda do Estado de São
Paulo tirado contra decisões de fls. 135/144 dos autos de origem,
prolatada pela Juíza Liliana Keyko Kioki, que, em diversos incidentes
de expedição de OPV vinculados ao processo no
0017936-49.2018.8.26.0053, determinou que, “deve ser observado,
para fins de RPV, o valor estabelecido anteriormente à vigência da
Lei no 17.205, de 7 de novembro de 2019”.
Alega que a alteração dos limites da OPV surte
efeitos a partir da publicação da lei por se tratar de matéria
processual.
Aduz que não há direito adquirido, ato jurídico
perfeito, nem coisa julgada. Requer subsidiariamente, a remessa do
feito ao Órgão Especial para análise da constitucionalidade da Lei
no 17.205/19, ou a suspensão do feito, até o julgamento do tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001693-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
792 do Supremo Tribunal Federal.
Dispensada a apresentação de contraminuta
em razão de ausência de prejuízo aos agravados.
É o relatório.
Com a dispensa de contraminuta, promove-se o
julgamento virtual do recurso ante o Comunicado CSM no 37/20
sobre o trabalho remoto em Segundo Grau, estabelecido pelo CSM
no 2552/2020 que determina o sistema especial de trabalho no
Tribunal de Justiça de São Paulo.
O
Tema
no
792
no
STF
versa
sobre
a
“possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 3.624/2005 que reduziu
para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de
pequeno valor, às execuções em curso”, situação distinta do
presente, razão pela qual, não há que se falar em suspensão do
feito, tampouco houve a determinação de suspensão nacional do
referido tema.
Não se trata de hipótese de remessa dos autos
ao Órgão Especial desta Corte, pois discute-se a aplicação da Lei no
17.205/2019 e não a sua inconstitucionalidade.
Trata-se, in casu, de execução de valores
relativos ao pagamento correto da sexta-parte, cuja decisão
favorável aos exequentes transitou em julgado em maio de 2012 (fls.
71 da ação de conhecimento).
Iniciada a fase de requisição de pequeno valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001693-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinou que para fins de RPV, deve ser observado o valor
estabelecido anteriormente à vigência da Lei no 17.205, de 7 de
novembro de 2019, o que motivou a interposição deste recurso.
Pois bem.
A Lei no 17.205/2019 assim dispõe:
“Art. 1o. Nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda do
Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades
estaduais, como disposto no § 3o do artigo 100 da Constituição
Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno valor, as
condenações judiciais em relação às quais não penda recurso nem
qualquer outra medida de defesa, cujo valor individual do credor, na
data da sua conta de liquidação, independentemente da natureza
do crédito, seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo - UFESPs, da mesma data, vedado o
fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição.
(...) Art. 2o. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições em
contrário.”
Não se nega a aplicação imediata da lei, ou a
possibilidade de redução do teto das requisições de pequeno valor.
No entanto, não se verifica possível a aplicação do novo teto a toda
e qualquer execução, e em qualquer fase que se encontre.
Neste sentido o entendimento do Supremo
Tribunal Federal:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE
OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o). APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO
PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
TRANSITADA
EM
JULGADO
EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
DA
SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS
OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM
FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001693-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AS NORMAS ESTATAIS, TANTO
DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM
RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS
NO ART. 87 DO ADCT) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado
Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo
ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas,
mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a
incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer
dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse
modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já
consolidadas no passado. A essencialidade do postulado da
segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações
consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-
fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não
pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. O Poder Público (o Estado do
Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não
pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente
consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art.
100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas,
para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra
ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já
anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de
precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do
mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de
aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros
definidos no art. 87 do ADCT.
(RE 646313 AgR/PI, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
julgado em 18/11/2014).
Desse modo, mostra-se correta a decisão
agravada, uma vez que o título executivo judicial transitou em
julgado em 2012, data anterior à vigência da Lei no 17.205/2019, que
alterou para 440,214851 UFESP's o limite para obrigações de pequeno
valor.
No mesmo sentido, os precedentes desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento de obrigação
de pequeno valor (RPV). Pretensão de aplicação do novo teto
estabelecido pela Lei no 17.205/19. Trânsito em julgado da sentença
que é anterior à publicação da lei estadual. Observância aos
princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa
julgada, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001693-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Precedente do Colendo STF. Recurso improvido.
Agravo de Instrumento no 3001108-18.2020.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, 7a Câmara de Direito Público, Relator Moacir Peres, julgado em
17 de abril de 2020.
Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Expedição de Requisição
de Pequeno Valor. Deferimento. Inaplicabilidade da Lei n° 17.205/19,
publicada após o trânsito em julgado da ação de conhecimento.
Observância do princípio da segurança jurídica. Pleitos subsidiários
sem respaldo jurídico. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento no 3001638-22.2020.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, 13a Câmara de Direito Público, Relator Borelli Thomaz, julgado
em17 de abril de 2020.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
OPV.
Pretendida a aplicabilidade do novo teto previsto na Lei Estadual no
17.205/2019. Decisão que indefere a pretensão, aplicando a
legislação vigente no momento do trânsito em julgado da decisão
exequenda
Irresignação. Descabimento. Título exequendo que
transitou em julgado em período anterior à novel legislação. Decisão
mantida Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento no 3001063-14.2020.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, 1a Câmara de Direito Público, Relator Danilo Panizza, julgado
em 17 de abril de 2020.
Agravo de Instrumento Cumprimento de Sentença - Decisão de
Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a processo
transitado em julgado anteriormente à vigência da lei - Recurso da
FESP - Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência da Lei
Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos valores nela
previstos para efeitos de OPV - Submissão ao novo regime de
requisições de pequeno valor apenas para aqueles títulos formados a
partir de sua vigência - Atenção ao princípio constitucional garantidor
do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido -
Precedentes do C. STF e da Corte.
2. Desnecessidade de sobrestamento do feito porque distinto o
debate do tema 792 do C. STF o qual, aliás, não determinou a
suspensão - Tampouco seria o caso de remessa para o C. Órgão
Especial porque não se está a questionar a constitucionalidade da
norma mas sim, sua aplicação - Prevalência da garantia da
irretroatividade das leis - Precedentes do STF e este Tribunal de Justiça -
Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de Plenário -
Manutenção da decisão. Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento no 3000967- 96.2020.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, 6a Câmara de Direito Público, Relator Sidney Romano Dos Reis,
julgado em 16 de abril de 2020.
Correta, pois, a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001693-70.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Em face do exposto, nega-se provimento ao
Agravo.
MARREY UINT
Relator